Tribunal: TJPA
Processo: 0802218-11.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802218-11.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP, MARIA PANTOJA DE MORAES, WALTER PENA DE MORAES, THIAGO PANTOJA DE MORAES, JULIANA LOBO CARDOSO RODRIGUES, M P DE MORAES COMERCIO DE BIJUTERIAS E CALCADOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802218-11.2017.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADOS:
TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA.
, MARIA PANTOJA DE MORAES, WALTER PENA DE MORAES, THIAGO PANTOJA DE MORAES, JULIANA LOBO CARDOSO RODRIGUES, M P DE MORAES COMERCIO DE BIJUTERIAS E CALCADOS LTDA – ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. CERTIDÃO DA SECRETARIA DO JUÍZO
A QUO
. DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO PELO AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de Agravo Interno, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 22 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e oito de junho e término em cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 1.001 c/c art. 1.015 do CPC, uma vez que não preenchido o requisito de admissibilidade do cabimento, por não haver previsão legal para interposição de agravo em face de despacho de mero expediente (Num. 338974).

Registra-se que o Agravo de Instrumento acima referido foi interposto pelo ora recorrente contra suposta decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução (Processo: 0830271-69.2017.8.14.0301), ajuizada pelo ora agravante em desfavor de TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA. e Outros, na qual o magistrado singular concedeu prazo de 15 (quinze) dias ao agravante/requerente para emendar a inicial, depositando na Secretaria do Juízo
a quo
a via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da ação em questão, sob pena de indeferimento da exordial, nos termos do art. 485, I, do CPC (Num. 2933117, do Processo: 0830271-69.2017.8.14.0301).

O presente Agravo Interno sustenta, em resumo (Num. 390271), que não se estaria, na espécie, diante de um mero despacho de emenda da petição inicial, proferido pelo Juízo
a quo
, mas sim de decisão exarada pelo Magistrado de primeiro grau que teria imposto gravame ao Agravante/Exequente e não apenas impulsionado o processo de origem, na medida em que estaria causado embaraço à eventual circularização por endosso do título de crédito extrajudicial (cédula de crédito bancário) que instrui a demanda principal e prejuízo ao Recorrente, por lhe restringir o direito de dispor do crédito em decisão que argumenta ser contrária à lei processual.

Alega, ainda, de modo alternativo, a inexistência de má-fé ou do intuito procrastinatório do presente Agravo, não devendo ser aplicado ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, pelo que requer o conhecimento e provimento deste Agravo Interno para reformar a decisão monocrática ora combatida, devendo ser conhecido e provido o Agravo de Instrumento para cassar a decisão
a quo
, ordenando o prosseguimento da ação de execução.

As contrarrazões ao Recurso não foram apresentadas pelos Agravados, conforme Certidão constante nos autos (Num. 891082).

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Em consulta ao Sistema PJE, verifico, nos autos do processo principal acima identificado (Ação de Execução nº 0830271-69.2017.8.14.0301), que consta certidão expedida pela Secretaria do Juízo
a quo
(Num. 11975707 - Pág. 1), em 07/08/2019, atestando que a parte autora, ora agravante, depositou, em cartório, o original do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário nº 32743/0), o qual ficará acautelado fisicamente naquela Secretaria, em lugar específico, até o deslinde do feito ou ulterior deliberação de direito, tal como determinado pelo despacho de emenda à inicial que originou o Agravo de Instrumento não conhecido.

Note-se que o objeto do Agravo de Instrumento interposto diz respeito acerca da desnecessidade de apresentação de via original da citada cédula de crédito bancário, requerendo, portanto, que a liminar seja deferida sem a apresentação desse documento.

Contudo, conforme acima explicitado, o banco agravante depositou o documento exigido pelo Juízo
a quo
na secretaria da vara de origem, não havendo mais razão, portanto, que justifique o pleito em questão, motivo pelo qual resta prejudicado o exame do presente Agravo Interno, diante da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do seu objeto, visto que os motivos que levaram a sua interposição não mais subsistem.

A propósito, esta E. 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em voto de minha relatoria, assim já decidiu em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DA CÓPIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO, NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE APRESENTAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO PELA AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

(TJPA, Acórdão 2306785, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 30/09/2019, Publicado em 09/10/2019).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno
, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da apresentação do original da cédula de crédito bancário na Secretaria da Vara de origem, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador - Relator

Belém, 06/07/2021